Tribunal: CARF
Processo: 13502.900415/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900415/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 80, No 143, No 164 E No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143,
no 164 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900415/2015-61
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18648.11112.281013.1.3.02-4002 em 28.10.2013, e-fls. 85-92,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$105.967,76 referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2012
apurado pelo lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 84-85 e 93-94:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 105.967,76
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 1.751.222,47
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 30a Turma/DRJ/08 no 108-016.287, de 23.06.2021, e-fls. 98-107:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 30a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade, para MANTER o Despacho Decisório impugnado.
Recurso Voluntário
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

Notificada em 16.07.2021, e-fl. 111, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.08.2021, e-fls. 113-134, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 - Nulidade do Acórdão Recorrido por Omissão - Preterição ao Direito de
Defesa
Em sua Manifestação de Inconformidade [...], a Recorrente esclareceu que o
direito creditório objeto do PER/DCOMP decorre de um pagamento a maior de IRPJ
relacionado ao 4o trimestre do ano-calendário de 2012, que foi efetuado em razão de
não ter sido considerado, quando do pagamento do tributo, Imposto de Renda Retido
na Fonte (“IR/Fonte”) no valor de R$ 105.967,76.
Nesse sentido, informou-se na Manifestação de Inconformidade que a
Recorrente sofreu retenções, ao longo do ano-calendário de 2012, no valor total de R$
3.088.444,87. Porém, quando do pagamento do IRPJ relacionado ao 4o trimestre do
ano-calendário de 2012, a Recorrente considerou deste montante somente o valor de
R$ 2.982.477,11, o que ensejou o crédito pleiteado nestes autos.
Ainda, além desse esclarecimento, a Recorrente apresentou os informes de
rendimentos (fl. 64 a 80 dos autos) relativos ao IR/Fonte de R$ 3.088.444,87 e a
DCTF relacionado ao 4o trimestre do ano-calendário de 2012 que indica o valor de R$
1.857.190,23 [...], superior ao IRPJ efetivamente devido, que era de R$ 1.751.222,47,
conforme se verifica da ficha 12A da DIPJ do período [...].
Não obstante, ao se deparar com a questão, a Turma Julgadora entendeu por
negar provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente tão
somente com base na alegação de que o fato de ter sido informado no PER/DCOMP
que a natureza do direito creditório seria relativa a um “saldo negativo”, quando
deveria ter sido informado um “pagamento indevido / a maior”, impediria a análise da
legitimidade desse direito creditório, pois não seria possível analisar pedido diverso
daquele requerido no PER/DCOMP. [...].
Contudo, é evidente que esse entendimento manifestado pela Turma Julgadora
não pode prevalecer, pois, ao decidir dessa maneira, ignorando por completo os
argumentos e provas que demonstram a legitimidade do direito creditório, cerceou o
direito de defesa da Recorrente, proferindo defesa que deve ser declarada nula, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, apesar de o já citado artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72
ser totalmente claro acerca da nulidade das decisões proferidas com o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, a Recorrente esclarece que esse E. Conselho já se
manifestou em diversas oportunidades acerca da nulidade de decisões de primeira
instância que não analisam todos os argumentos expostos pelo contribuinte em sua
defesa [...].
Além disso, especificamente em relação às alegações feitas pela Turma
Julgadora no sentido de que não poderia analisar crédito distinto daquele informado no
PER/DCOMP, é evidente que esses não podem ser aceitos, pois, como será adiante
explorado, o processo administrativo é norteado pelo princípio da verdade material.
Tal princípio exige que se busque a realidade dos fatos, o que, nos casos
envolvendo pedidos de compensação, significa verificar a existência de um direito
creditório do contribuinte que seja capaz de extinguir os débitos declarados. [...].
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

Assim, verifica-se que em razão do princípio da verdade material, a Autoridade
Julgadora não pode simplesmente ignorar a existência de um direito creditório com
base na simples alegação de que teria ocorrido um equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP.
Realmente, tal postura vai totalmente contra a orientação, imposta pelo
princípio da verdade material, de que, no curso do processo administrativo, deva ser
buscada a realidade dos fatos. Isso porque, tem como efeito, basicamente, a
manutenção da exigência de débitos com base em supostos equívocos de caráter
meramente formal, o que representa até mesmo uma violação ao princípio da boa-fé
objetiva do Estado.
Nesse sentido, confirmando a impossibilidade de exigência de débitos com base
em meros equívocos, de caráter formal, incorridos pelos contribuintes, cumpre
esclarecer que o Parecer Normativo da Cosit no 8/2014, vinculante na esfera
administrativa4, permite até mesmo a revisão de ofício do despacho decisório na
situação em que o contribuinte comprova que a existência de erro de fato associado à
declaração de compensação ou à sua análise pelo Fisco. [...].
Como se vê, a própria Cosit reconhece que erros de fato, como, por exemplo, no
preenchimento do PER/DCOMP, não podem impedir que seja reconhecida a regular
extinção dos débitos por meio da utilização de um direito creditório legítimo do
contribuinte, o que está totalmente em linha com o princípio da verdade material.
E nem se alegue, tal como pretendido pela Turma Julgadora que a análise de
direito creditório de natureza distinta daquela informada no PER/DCOMP não poderia
ser aceita, sob pena de “supressão de instância”.
Isso porque, fosse o caso de preservar a competência da Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária de realizar uma primeira análise do direito
creditório em questão, deveria a Turma Julgadora ter determinado a conversão do
julgamento em diligência para que fosse então analisada, pela Autoridade Fiscal
responsável pela emissão do Despacho Decisório, a existência de um recolhimento a
maior de IRPJ pela Recorrente.
Realmente, o que não se pode admitir, sob pena de violação do princípio da
verdade material e da vedação do enriquecimento ilícito por parte do Estado, é que a
Turma Julgadora, sob o pretexto de que não poderia analisar direito creditório distinto
daquele informado no PER/DCOMP, simplesmente ignore todos os argumentos e
documentos comprobatórios apresentados pela Recorrente, de modo a julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Além disso, também não procede a alegação feita pela Turma Julgadora no
sentido de que o erro na indicação da natureza do crédito, por supostamente configurar
um “erro no critério jurídico”, não poderia ser superada no âmbito do processo
administrativo.
Isso porque, esse E. CARF, de forma acertada, já se manifestou, por diversas
vezes, no sentido de que deve ser analisada a legitimidade do crédito, ainda que a sua
natureza tenha sido, por um equívoco, informada de maneira imprecisa no
PER/DCOMP, sob pena de violação ao princípio da verdade material, bem como
inaceitável enriquecimento ilícito por parte do Estado. [...].
Como se vê, o entendimento desse E. CARF é no sentido de que, em razão do
princípio da verdade material e da vedação ao enriquecimento ilícito por parte do
Estado, “reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito”.
Corroborando tal entendimento, vale destacar que o E. CARF aprovou,
recentemente, duas súmulas que consolidam o posicionamento do conselho no sentido
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

de que inexatidões materiais no preenchimento do PER/DCOMP, como, por exemplo,
o equívoco na indicação da natureza do crédito, não impedem a análise do direito
creditório. Veja-se:
“Súmula 168 - Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula 175 - É possível a análise de indébito correspondente a tributos
incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo
demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.”
Logo, o entendimento adotado pela Turma Julgadora no sentido de que “não
houve erro de preenchimento da DIPJ ou do PER/DCOMP, mas erro no critério
jurídico adotado pela interessada” [...] e que, por isso, não seria possível analisar a
legitimidade do crédito em análise, deve ser, de plano, afastada por esse E. CARF.
Da mesma maneira, a alegação feita pela Turma Julgadora no sentido de que
“os juros incidem em momentos distintos para saldo negativo e pagamento indevido/a
maior” [...] também não é suficiente para que não seja analisada a legitimidade do
direito creditório detido pela Recorrente e comprovado pelos documentos acostados
autos, uma vez que eventual diferença de critérios de atualização do pagamento a
maior e do saldo negativo, poderia impactar, quando muito, o valor atualizado do
direito creditório, mas, por óbvio, não seria suficiente para afastar a existência de um
crédito legítimo.
Por fim, no que diz respeito à alegação feita pela Turma Julgadora no sentido de
que a Recorrente estaria tentando retificar o PER/DCOMP, essa também é
equivocada.
Com efeito, o que se requer não é a retificação do PER/DCOMP, mas sim que
seja reconhecido que a Recorrente detém um direito creditório legítimo, o qual não
pode ser ignorado em razão de um simples equívoco no preenchimento da declaração
de compensação, pois isso representaria uma violação ao princípio da verdade
material, bem como um enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Desse modo, resta evidente que não há qualquer fundamento que justifique a
omissão da Turma Julgadora em relação aos argumentos e documentos que
comprovam a legitimidade do direito creditório objeto do PER/DCOMP apresentado
pela Recorrente.
Ante o exposto, considerando-se que o artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 é expresso no sentido de que são nulas as decisões proferidas com a
preterição do direito de defesa do contribuinte e que nos termos do inciso IV do § 1o
do artigo 489 do Código de Processo Civil, cuja aplicação ao processo administrativo
se dá de forma supletiva e subsidiária, a Autoridade Julgadora deve se pronunciar
sobre todos os argumentos suscitados no processo “capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”, requer-se, seja declarada a nulidade do acórdão
recorrido.
Por outro lado, caso essa Turma Julgadora entenda que o mérito pode ser
julgado a favor da Recorrente, requer-se seja aplicada a regra prevista no § 3o, do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
III. MÉRITO
III.1 - Comprovação do Direito Creditório da Recorrente
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

Inicialmente, cumpre à Recorrente reiterar que, tal como exposto na
Manifestação de Inconformidade, o direito creditório discutido nesses autos decorre de
pagamento de IRPJ, no qual não foi considerada uma parcela dos valores retidos ao
longo do ano-calendário de 2012, no valor de R$ 105.597,76.
Por esse motivo, dado que o Despacho Decisório entendeu pela inexistência do
aludido crédito com base na simples alegação de que a DIPJ indicaria “imposto a
pagar”, a Recorrente, além de ter esclarecido que efetuou um recolhimento a maior de
tributos no período, apresentou, em sede de Manifestação de Inconformidade, todas as
informações necessárias para confirmação do direito creditório.
Assim, para que não restem dúvidas acerca da legitimidade do direito creditório
da Recorrente, passa-se, mais uma vez, à sua comprovação.
Nesse sentido, a Recorrente esclarece que, somando-se os valores retidos ao
longo do ano-calendário de 2012, cujos informes de rendimento foram acostados aos
autos [...], têm-se, exatamente, o valor informado na Manifestação de Inconformidade
de R$ 3.088.444,87. [...]
Destaque-se que os valores acima mencionados são os mesmos informados na
DIPJ do período [...] – considerando-se os quatro trimestres do ano-calendário de 2012
– e podem ser conferidos tanto nos informes de rendimentos acostados aos autos,
quanto com base nas informações apresentadas pelas fontes pagadoras nas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte do período [...].
Além disso, cumpre esclarecer que, apesar de algumas retenções serem relativas
a rendimentos referentes aos três primeiros trimestres desse ano-calendário, essas
foram reconhecidas apenas no quarto trimestre, conforme se verifica da Ficha 12-A
DIPJ [...], que demonstra que, nos quatro trimestres do ano-calendário de 2012, as
retenções apropriadas foram de R$ 3.088.444,87.
Nesse contexto, embora a Autoridade Fiscal e Turma Julgadora não tenham
apresentado qualquer argumento para questionar tal procedimento, a Recorrente,
apenas para que não haja dúvidas sobre a legitimidade desse procedimento, esclarece
que a legislação fiscal não traz qualquer previsão sobre o momento em que deve ser
reconhecido o IR/Fonte, recolhido a título de antecipação.
E isso é assim pelo simples fato de que o contribuinte, ao reconhecer
posteriormente a existência de um crédito, como o IR/Fonte, não causa qualquer
prejuízo ao Fisco, eis que desse procedimento não resulta uma postergação no
pagamento de tributo ou diminuição do valor do tributo a ser pago mediante indevida
redução de base de cálculo.
Pelo contrário, o prejuízo acaba sendo do próprio contribuinte, na medida em
que, inexistindo a correção monetária do valor do IRPJ, há uma desvalorização do
valor real do crédito do contribuinte em face do Fisco.
Por fim, tendo em vista as retenções acima comprovadas, no valor de total de
R$ 3.088.444,87 e a utilização de, somente, R$ 2.982.477,11 desse montante, conclui-
se que o IRPJ a pagar, relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2012, era de R$
1.751,222,47.
Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho da Ficha 12-A da DIPJ [...], que
evidencia um valor devido a título de IRPJ de R$ 1.751,222,47 [...]
Por outro lado, como já mencionado, na DCTF original relativa ao 4o trimestre
do ano-calendário de 2012, o IRPJ apurado foi de R$ 1.857.190,23, por não ter sido
consideradas retenções no valor de R$ 105.967,76 [...].
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

Assim, confrontando-se o IRPJ efetivamente devido (R$ 1.751,222,47) e o
valor pago e registrado na DCTF (R$ 1.857.190,23), verifica-se a existência de um
recolhimento a maior de R$ 105.967,76.
Assim, dos elementos acima aduzidos, fica totalmente claro que, no caso, existe
um direito creditório legítimo da Recorrente no valor de R$ 105.967,76, tal como
informado no PER/DCOMP. [...]
Ante o exposto, tendo sido devidamente comprovada a existência de um direito
creditório no valor de R$ 105.967,76, requer-se a esse E. CARF que seja determinada
a reforma do acórdão recorrido, para que seja determinada a homologação da
compensação realizada pela Recorrente e reconhecida, assim, a extinção dos débitos
compensados.
III.2 - Aplicação do Princípio da Verdade Material
Por fim, tendo sido demonstrado, em detalhes, a legitimidade do direito
creditório discutido nesses autos, cabe à Recorrente evidenciar que também em
decorrência do princípio da verdade material, deve ser reconhecida a legitimidade do
direito creditório.
Nesse sentido, cabe destacar que, no processo administrativo tributário, deve-se
sempre buscar a verdade material, uma vez que, estando em jogo a legalidade da
tributação, os fatos devem ser analisados pela Administração Pública tal como
efetivamente ocorreram.
Assim, constitui uma obrigação da Autoridade Fiscal e das Autoridades
Julgadoras a busca incessante pela verdade material, sendo seu dever atentar para
todos os fatos demonstrados e comprovados pelo contribuinte sob pena de afronta ao
princípio norteador do processo administrativo.
Em síntese, pode-se definir o princípio da verdade material como sendo o dever
da Administração Pública de buscar aquilo que é a verdade dos fatos, não ficando
adstrita apenas às provas apresentadas pelas partes. [...]
Assim, ao aplicar a lei tributária, a Autoridade Fiscal e as Autoridades
Julgadoras devem ter conhecimento da real conduta praticada pelo contribuinte. Para
tanto, devem buscar incessantemente as provas para fundamentar tanto a formalização
quanto a manutenção do lançamento.
Logo, também por esse motivo, não poderia a Turma Julgadora desconsiderar a
existência de um direito creditório legítimo com base na simples alegação de que teria
ocorrido um erro no preenchimento do PER/DCOMP.
Realmente, tal postura representa uma violação nítida ao mencionado princípio
verdade material, que, conforme reconhecido amplamente pela jurisprudência desse E.
CARF, orienta o processo administrativo tributário para que nele se busque a realidade
dos fatos.
Ante o exposto, também pelos motivos acima aduzidos, deverá este E. CARF
determinar a reforma do acórdão recorrido, de modo que, reconhecendo-se a
integralidade do direito creditório discutido nesses autos, seja determinada a
homologação da compensação formulada pela Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

IV - PEDIDO
Pelo exposto, a Recorrente requer a este E. CARF o recebimento, conhecimento
e provimento do presente Recurso Voluntário, de forma a se determinar a nulidade ou
então a reforma integral do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a
integralidade do direito creditório e, consequentemente, homologada a compensação
debatida nos autos deste processo administrativo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art.
217 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário seria possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deveria ter apresentado para fins de
comprovação da inexatidão material no preenchimento da Per/DComp. De acordo com a
distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de provar, por meios hábeis,
eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O fundamento de fato e de direito que alicerça o pedido da Recorrente é de que há
pagamento a maior de IRPJ, código 0220, no valor de R$105.967,76 (R$1.857.190,23 –
R$1.751,222,47) e não de saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano-calendário de 2012.
O valor de R$1.857.190,23 está confessado em DCTF a título de IRPJ, código 0220, e-fl. 63 e o
valor de R$1.751,222,47 consta em DIPJ, e-fl. 267.
A Recorrente, dialogando com a decisão de primeira instância, afirma que o valor
devido de IRPJ, código 0220, do quarto trimestre do ano-calendário de 2012 é de
R$1.751,222,47 informado na DIPJ e que está equivocado o valor R$1.857.190,23 confessado
em DCTF. A divergência decorre da não dedução do valor de IRRF do tributo devido, conforme
Informes de Rendimentos de e-fls. 64-80.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143,
no 164 e no 168. Os documentos constantes no processo, tais como DIPJ, DCTF, DIRF, DARF e
Laudo de Avaliação Contábil, e-fls. 63-80, 181-195 e 267, constituem início de prova da
alegação recursal da existência do direito creditório.
Tem-se que no presente caso trata de pagamento a maior de IRPJ/balanço
trimestral, código 0220 e não de pagamento a maior de IRPJ/estimativa, código 5993 ou 2362.
Assim não é o caso da aplicação da Súmula 175.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente ao indébito tributário, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900415/2015-61

do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143, no 164 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 348
DF CARF MF
Original